Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706064-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROZAUREA CRISTINA MENDES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 147455088 de origem) que, nos autos da execução PJe n. 0037900-57.2014.8.07.0001 ajuizada em desfavor de ROZAUREA CRISTINA MENDES SOUZA, objetivando o recebimento de valores decorrentes de operação de crédito inadimplida, após a regular citação sem pagamento da dívida ou indicação de bens, indeferiu o pedido de pesquisas pelo sistema SISBAJUD. Confira-se: (...) 1. A pesquisa anterior no sistema BacenJud (ID 50991808), realizada em 13/09/2016 foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SisbaJud e RenaJud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud e RenaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de ID 128833222. (...). (ID 147455088 de origem) Em suas razões recursais, o agravante afirma que: (I) o deferimento de novas consultas aos sistemas informatizados de pesquisa não acarreta prejuízo à recorrido, garantindo a efetividade do processo; (II) o pedido de pesquisas por meio dos sistemas conveniados tem por finalidade a eventual localização de ativos financeiros que possam garantir a execução; (III) o processo é eminentemente público e deve ser posto a serviço dos litigantes na defesa de seus direitos e legítimos interesses, devendo prevalecer o princípio da cooperação, preconizado no art. 6o do CPC, bem como os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, contemplados, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5o da CRFB; (IV) é razoável a reiteração da pesquisa pelo sistema SISBAJUD, pois, desde a última consulta, pode ter ocorrido modificação financeira por parte da agravada; (V) arcará com os custos da medida. Nesses termos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida, com ulterior confirmação no julgamento de mérito do agravo. Preparo em ID’s 43844240 e 43844241. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de realização pesquisas nos sistemas de informações SISBAJUD, a fim de verificar a existência de bens de titularidade da devedora/agravada. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se; intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora